Tribunal: TJES
Processo: 0035168-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035168-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE AMBROSIO DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos por Alexandre Ambrosio de Oliveira contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.
O embargante alega omissão quanto
a
o
T
ema 534 do STJ e a possibilidade de o judiciário suprir a omissão legislativa para regulamentar a concessão do adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão
ou contradição
quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive por considerar que, embora o Estatuto dos Servidores do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 46/1994) preveja a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores estaduais, tal norma tem eficácia limitada, ou seja, depende de norma específica regulamentadora para sua concessão.

5.
Da mesma forma,

quanto ao Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça,
a tese firmada na oportunidade limita-se a fixar interpretação adequada ao art. 57 da Lei nº 8.213/1991, cuja aplicabilidade foi expressamente afastada ao caso dos autos.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A função dos embargos de declaração é integrar ou aclarar decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não rediscutir matéria já decidida.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles que possam, em tese, alterar o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
art. 57 da Lei nº 8.213/1991
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18/05/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000479-06.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035168-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE AMBROSIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or
Alexandre Ambrosio de Oliveira

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação.

O recorrente maneja os presentes aclaratórios
com manifesto propósito de pré-questionamento,
apontando suposta omissão
e contradição
no
decisum
recorrido, buscando a integração do acórdão
para que haja
manifesta
ção

específica
sobre

o tema 534 do STJ e a possibilidade de o judiciário suprir a omissão legislativa para regulamentar a concessão do adicional de insalubridade
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão
recorrido
externou
de maneira abrangente
os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo
desprovimento
do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que
o
embargante alega terem sido olvidados.

Com efeito,
a
s matérias ventiladas neste recurso foram objeto de manifestação expressa por esta Colenda Câmara Cível, especialmente por considerar que, embora o Estatuto dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
(
L
ei Complementar nº 46/1994) preveja a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores
estaduais
, tal norma tem eficácia limitada, ou seja,
depende
de norma específica
regulamentadora
para sua concessão.

Vejamos:

"(...) Portanto, para fazer jus ao referido adicional, é necessária previsão legal expressa e regulamentadora pelo ente ao qual esteja o servidor vinculado, isso porque a norma constitucional tem eficácia limitada, sendo imprescindível lei específica.

Neste contexto, verifica-se que existe previsão legal sobre o adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional no Estado Espírito Santo desde 1994, porém trata-se de norma geral trazida pela Lei Complementar nº 46/1994 (Estatuto dos Servidores), em seu artigo 97, senão vejamos: [omissis]

Portanto, inexistindo norma regulamentadora, não há como determinar judicialmente o pagamento do adicional de insalubridade pretendido por ausência de legislação específica, não podendo o Poder Judiciário intervir na estrutura administrativa, sob pena de gerar despesas sem norma anterior, especialmente pela via judicial escolhida pelo recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa desta Eg. Corte de Justiça: [...]

Ademais, em que pese a argumentação do recorrente, não se mostra possível a aplicação analógica das disposições da Lei n° 8.270/1991 para definição dos percentuais a título de adicional de insalubridade, seja porque anterior à Lei Complementar n° 46/1994, acima referida, que trata do regime jurídico dos servidores estaduais; seja porque aplicável apenas aos servidores públicos federais, isto é, vinculados à União, ao passo que o cargo do apelante é vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES.”

Especificamente quanto ao Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça, consigno que a tese firmada na oportunidade limita-se a fixar interpretação adequada ao art. 57 da Lei nº 8.213/1991, permitindo o enquadramento de novas categorias de labor em seu texto.
Verbis:

“
Tema 534/STJ: As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991)”.

Ocorre que, como expressamente consignado em Acórdão, referida legislação não é aplicável ao caso dos autos, por se tratar de normatividade própria dos servidores públicos federais. Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas nessa oportunidade.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.